Tribunal: CARF
Processo: 18471.002462/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002462/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.097 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ESPÓLIO DE JORGE SAID CURY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
O Recurso Voluntário deve se ater às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida. Em relação as matérias que não tenham sido
impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa
há preclusão processual.
INTIMAÇÃO DO RESPONSÁVEL. CÔNJUGE HERDEIRO SUPÉRSTITE.
CASAMENTO COM SEPARAÇÃO DE BENS. VALIDADE.
O cônjuge sobrevivente em casamento com separação de bens não é meeiro,
mas é herdeiro necessário e, por conseguinte, sucessor a qualquer título para
efeitos do art. 131, II do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002462/2008-46
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002462/2008-46

Trata o processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
(fls. 113 a 122), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos calendários 2003 e 2004,
exercícios 2004 e 2005, no valor total de R$ 1.947.995,71.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) (fls. 113 a 117),
o crédito tributário decorre da apuração de: (1) omissão rendimentos recebidos de pessoas físicas
sujeitos a carne-leão, (2) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada e da (3) falta de recolhimento do IRPF devido a título de carne-leão.
Como bem resume a decisão de 1a instância:
(fl. 197) - o interessado apresentou Declaração Simplificada ON LINE referente aos
anos-calendários 2003 e 2004 em que informou como total de rendimentos tributáveis
os valores de R$ 18.637,29 e R$ 14.191,24, respectivamente;
- a movimentação financeira alcançou as cifras de R$ 1.469.518,85 e R$ 3.194.151,01
nos anos de 2003 e 2004, respectivamente; (...)
(fl. 198) em 25/02/2008, a Sra. Zoé Marques Cury apresentou os seguintes
esclarecimentos: (1) o Sr. Jorge Said Cury faleceu em 17/08/2005 (2) já existe processo
de inventário, mas o inventariante ainda não foi nomeado;
- a partir desse momento, todas as intimações foram dirigidas ao espólio de Jorge Said
Cury e recebidas pela Sra. Zoé Marques Cury, viúva do de cujus;
- A fl. 14, a propósito do recebimento do Termo de Intimação n° 03, Sra. Zoé Marques
Cury alegou que não podia responder as intimações recebidas, uma vez que não era a
representante legal do espólio de Jorge Said Cury;
- não obstante, forneceu os extratos bancários da conta corrente que mantinha em
conjunto com o falecido marido junto A Caixa Econômica Federal — CEF (agência
4044, conta n° 184835-5), relativos ao ano de 2004, anexados As fls. 22/33;
- foi encaminhado o Termo de Intimação n° 05 (fl. 37) em que se solicitou a
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos depósitos
identificados na citada conta corrente e identificados em listagem anexa;
- a Sra. Zoé respondeu a intimação prestando esclarecimentos e apresentando
documentação acerca de alguns depósitos; segundo informado os valores teriam sido
recebidos pelo de cujus a título de honorários advocatícios e outros decorreriam de
alvarás de levantamento em razão de reclamações trabalhistas e ações previdenciárias,
em que o falecido atuou como advogado; conforme alegado, em relação aos depósitos
oriundos de alvarás, sempre coube ao de cujus o percentual de 15% apenas pelos
serviços prestados (fls. 42/56 e 61/64); (...)
- em 10/09/2008, a fiscalização encerrou o procedimento fiscal lavrando o Auto de
Infração em que tributou, na proporção de 50%, os depósitos bancários identificados na
conta corrente n° 184835-5 da CEF, relacionados às fls. 123/124, para os quais
considerou que não houve comprovação de origem;
(fl. 199) - os depósitos bancários identificados como honorários advocatícios recebidos
pelo Sr. Jorge Said Cury foram lançados como omissão rendimentos recebidos de
pessoas físicas;
- também foi lançado como rendimentos omitidos recebidos de pessoas físicas o
montante de R$ 36.740,50 recebido pelo Sr. Jorge Said Cury em junho de 2004,
conforme resultado das diligências efetuadas no procedimento fiscal. Segundo Termo
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002462/2008-46

de Inventariante à fl. 168, de 27/06/2008, Zoé Marques Cury foi nomeada inventariante
do espólio de Jorge Said Cury.
O contribuinte apresentou Impugnação (fls. 171 a 181) alegando que:
a) deveria a autoridade fiscal ter aguardado a nomeação do inventariante pelo
juízo competente, para assim prosseguir no procedimento fiscal;
b) o segundo titular da conta-corrente n. 184.835-5, agência 4044, da Caixa
Econômica Federal, é a viúva do contribuinte falecido, Sra. Zoé Marques Cury. Sendo a conta
conjunta, ambos os titulares deveria ser intimados, sob pena de improcedência da autuação.
c) Também não foi respeitado o limite estabelecido pelo inciso II do § 3° do art.
42, da Lei n. 9.430/1996, segundo o qual o lançamento por presunção legal de omissão de
rendimentos não pode alcançar os depósitos de valores individuais inferiores a R$ 12.000,00,
que somados não alcancem R$ 80.000,00.
O Acórdão 13-36.921 – 1a Turma da DRJ/RJ2, em Sessão de 26/08/2011 (fl. 196
a 204), julgou procedente em parte a impugnação, cancelando o crédito tributário relativo ao
ano-calendário 2003, exercício 2004, e, em relação ao ano-calendário 2004, exercício 2005,
mantido o imposto suplementar de R$ 723.604,57, acrescido de multa proporcional de 10%, no
valor de R$ 72.360,46 e dos juros de mora, de acordo com a legislação aplicável, bem como
mantido integralmente a multa exigida isoladamente lançada.
O voto foi no sentido de que o falecimento do contribuinte não impede que o
Fisco busque o cumprimento das obrigações tributárias do de cujus relativo ao período anterior à
abertura da sucessão. E que a pessoa física do contribuinte não se extingue imediatamente após
sua morte, prolongando-se por meio do seu espólio.
Cita em especial a Instrução Normativa SRF n. 81/2001, no art. 3o, §1o, em que se
normatiza que a declaração demuve ser apresentada como se o contribuinte estivesse vivo e
assinada pelo inventariante, cônjuge ou convivente, sucessor a qualquer título ou por
representante do de cujus.
(fl. 202) Ou seja, no caso em concreto, forçoso concluir que não há qualquer
irregularidade em se exigir da Sra. Zoé Marques Cury, na qualidade de cônjuge
meeiro, informações e documentos comprobatórios para fins de se averiguar o devido
cumprimento das obrigações tributárias por Jorge Said Cury e constituição de crédito
tributário eventualmente não satisfeito.
Deve ser salientado que, na data da lavratura do Auto de Infração, a Sra. Zoé
Marques Cury já havia sido nomeada inventariante do espólio, a quem na qualidade
de representante legal deste, foi assegurado o exercício da ampla defesa e contraditório.
Dessa forma, foi afastado o lançamento de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada.
O contribuinte foi cientificado em 18/05/2013 (fl. 207). Foi interposto Recurso
Voluntário (fls. 210 a 229) com os seguintes argumentos:
a) A sra. Zoe Marques Cury prestou esclarecimentos em 22/02/2008 na qualidade
de viúva, e não de inventariante (dado não ter ainda sido nomeada à época pelo Juiz no Processo
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002462/2008-46

n. 2206.001.126446-9, na 11a Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital). Não é válida
a presunção legal quando se intima o espólio, na pessoa do inventariante, ou dos sucessores do
sujeito passivo a comprovar a origem de depósitos feitos em conta do de cujus. A fiscalização
iniciou-se em 04/01/2008 e o de cujos faleceu em 17/08/2005. Dada a certidão de casamento
com separação de bens, Zoe Marques Cury não é meeira do Sr. Jorge Said Cury, posto que
casado com separação de bens. Reforça que a movimentação bancária é atividade
personalíssima;
b) Zoe Marques Cury era 2a Titular na conta da CEF, e com isso protocolizou os
extratos bancários de 2004. Todavia, não possuía procuração para ter acesso à movimentação
financeira da conta do Itaú. Aduz que a intimação de conta bancária do tipo conjunta precisa da
intimação do cotitular, em razão da solidariedade;
c) Existem inúmeros valores lançados inferiores a R$ 12.000,00, e a sua soma não
ultrapassa o valor de R$ 80.000,00 dentro do ano-calendário;
d) No caso de alteração do crédito tributário, solicita abatimento proporcional da
multa isolada;
e) Dos alvarás levantados, cabia a Jorge Said Cury o valor correspondente a 15%
a título de honorários, e a Sérgio Roberto Pacheco Cury o mesmo percentual, conforme cópia de
contrato de sociedade e ata de dissolução de sociedade;
f) Dos rendimentos considerados:
1. R$ 36.740,50 no mês 06/2004 (fls. 150 a 154) – não consta provas como
procuração ou contrato de honorários advocatícios.
2. R$ 14.224,96 em 16/03/2004 (fl. 76) – baseou-se exclusivamente em Alvará de
Levantamento, sem sugerir que se refere a honorários advocatícios. Além disso, o total de
honorários seria somente 15% e não o total.
3. Depósitos (fl. 62 e 63) – a autoridade fiscal se ateve a mero relatório
apresentado pela Sra. Dorothea Quafortt Reis, sem alvarás de levantamento.
Em 02/06/2008 houve Despacho de encaminhamento (fl. 243) determinando
novo sorteio no âmbito da 2a Seção de Julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho
, Relator.
Admissibilidade
Conheço o Recurso Voluntário, posto que tempestivo (fl. 242).
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002462/2008-46

Matérias em litígio.
O auto de infração trata de: (1) omissão rendimentos recebidos de pessoas físicas
sujeitos a carne-leão, (2) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada e (3) Multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carne-leão. Dado que a DRJ afastou o lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, não há que se falar sobre este tema em
segunda instância.
No mais, cabe observar que o Recurso Voluntário deve se ater às matérias
mencionadas na impugnação ou suscitadas na decisão recorrida. Em relação as matérias que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa há
preclusão processual.
Visto que não houve impugnação sobre a multa isolada e o percentual de 15% de
honorários em sede de impugnação, não conheço em parte o recurso, com base no art. 17 do
Decreto n. 70.235/72.
Com isso, subsiste em litígio somente o tema levantado pelo Recorrente quanto à
nulidade do lançamento e da autuação fiscal.
Preliminar de Nulidade do lançamento.
A Sra. Zoe Marques Cury alega que prestou esclarecimentos em 22/02/2008 na
qualidade de viúva, e não de inventariante (dado não ter ainda sido nomeada à época pelo Juiz no
Processo n. 2206.001.126446-9, na 11a Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital).
A Instrução Normativa SRF n. 81/2001, no seu art. 4o, §1o, cita:
Art. 4o As declarações de espólio devem ser:
I - apresentadas com o nome do espólio, endereço e número de inscrição no Cadastro
das Pessoas Físicas (CPF) do de cujus;
II - assinadas pelo inventariante, que indicará seu nome, CPF e endereço.
§ 1o Enquanto não iniciado o processo de inventário ou arrolamento, as declarações de
espólio devem ser apresentadas e assinadas pelo cônjuge meeiro, sucessor a qualquer
título ou por representante destes.
O julgamento de 1a instância entendeu que não há irregularidade na intimação
administrativa e que o dever de entregar “deve ser cumprido por um dos sucessores do de cujus”
(fl. 202).
A polêmica está em que, ao contrário do afirmado em 1a instância, e dada a
certidão de casamento com separação de bens (fl. 235), a sra. Zoe Marques Cury aduz não ser
cônjuge meeira do sr. Jorge Said Cury e, portanto, não seria sucessora.
E aqui cabe esclarecer o que se chama de sucessor, dado o tema fazer parte do
Direito de Família e também do Direito das Sucessões (TARTUCE. Flávio. Manual de Direito
Civil: volume único. 8a ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo, MÉTODO, 2018, p. 1692-1714).
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002462/2008-46

O regime de separação total (separação convencional de bens), no caso de fim da
sociedade conjugal (divórcio, separação, dissolução da união estável) é tema do Direito
de Família. As partes, por terem optado por regime em que os bens não se comunicam,
permanecerão com os seus bens particulares, não havendo direito de um sobre o outro.
A mesma situação difere no caso de morte de um dos cônjuges, que é tema do
Direito das Sucessões. Aqui há imposição legal que não pode ser afastada pelas partes. Assim, o
cônjuge sobrevivente obrigatoriamente é herdeiro necessário, e nesse sentido, sucessor do de
cujus se até a morte havia casamento. Conforme Raul Bergesch (Planejamento sucessório:
cônjuge casado por separação é herdeiro. In: Revista Consultor Jurídico, 20 de agosto de 2022):
Em suma, a codificação civil permite que os sujeitos casados pelo regime da separação
convencional de bens escolham o sistema que regerá os seus bens em caso de separação,
porém não autoriza que estas mesmas pessoas definam o rumo da totalidade dos seus
bens quando da sua morte, pois o seu cônjuge sobrevivente será, por imposição legal
inafastável, seu herdeiro necessário.
O cônjuge casado em separação total de bens não é meeiro, mas é herdeiro em
concorrência com os descendentes, conforme se extrai da disposição do art. 1.829, I, do Código
Civil:
Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este
com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de
bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da
herança não houver deixado bens particulares;
O Superior Tribunal de Justiça – STJ já interpretou o dispositivo acima e
consolidou o entendimento de que cônjuge em separação de bens é sucessor nos termos do
Código Civil:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
DIREITO
DAS
SUCESSÕES.
CÔNJUGE
SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERDEIRO
NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES DO CÔNJUGE FALECIDO.
CONCORRÊNCIA.
ACERVO
HEREDITÁRIO.
EXISTÊNCIA
DE
BENS
PARTICULARES DO DE CUJUS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, DO
CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
1. Não se constata violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando a Corte de
origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas.
Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão,
contradição ou obscuridade.
2. Nos termos do art. 1.829, I, do Código Civil de 2002, o cônjuge sobrevivente, casado
no regime de comunhão parcial de bens, concorrerá com os descendentes do cônjuge
falecido somente quando este tiver deixado bens particulares.
3. A referida concorrência dar-se-á exclusivamente quanto aos bens particulares
constantes do acervo hereditário do de cujus.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1368123/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 08/06/2015).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002462/2008-46

O referido cônjuge, portanto, possui a condição de sucessor do falecido, sendo
encaixado dentro das disposição da Instrução Normativa SRF n. 81/2001.
Vale destacar, ainda, que até o devido compromisso do inventariante nos autos do
Inventário, a administração da herança cabe ao chamado “administrador provisório”, nos termos
do art. 1.797 do Código Civil, que, em regra, será o cônjuge sobrevivente, independente de sua
condição enquanto herdeiro ou meeiro:
Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá,
sucessivamente:
I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da
sucessão;
II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um
nessas condições, ao mais velho;
III - ao testamenteiro;
IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos
antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao
conhecimento do juiz.
Nesse ponto, portanto, discordo dos fundamentos da decisão de 1a instância, ainda
que concorde com as conclusões. Não há qualquer irregularidade em se exigir de Zoé Marques
Cury as informações e documentos comprobatórios, mas não na qualidade de cônjuge meeira (fl.
202), e sim na de sucessora.
Procedeu de forma correta a fiscalização. Em 10/01/2008 (fls. 06 e 07) foi
cientificado o Termo de Intimação n. 01 a Jorge Said Cury. O mesmo quanto ao Termo de
Intimação n. 02 (fl. 08), com cientificação em 16/02/2008. Com a resposta do falecimento
ocorrido em 17/08/2005, o Termo de Intimação n. 03 foi dirigida ao Espólio (fl. 14), e assim por
diante.
Quando em 05/03/2008 (fl. 16) Zoé Marques Cury diz que não pode prestar
esclarecimentos como representante do espólio de Jorge Said Cury, dado que o processo judicial
de sucessão ainda não nomeara inventariante, em verdade como sucessora do de cujus já havia
tal responsabilidade.
Além disso, o lançamento foi realizado em 10/09/2008 (fls. 113 e 114), data em
que Zoé Marques Cury já havia sido nomeada inventariante do espólio, a quem, na qualidade de
representante legal, foi assegurado o exercício da ampla defesa e contraditório. O Termo Judicial
de Inventariante foi assinado em 27/06/2008 (fl. 233).
Descabe, portanto, a alegação por parte do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço em parte do recurso voluntário, por tratar de temas
estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte
conhecida, nego provimento.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002462/2008-46

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 251
DF CARF MF
Original